Tribunal: STF
Processo: RE 1257121
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Confira-se trecho da ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. HIPÓTESE DE RESCISÃO, SEGUNDO O REGRAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ART. 485, V, DO CPC/73. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE PROVA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR. APTIDÃO DEMONSTRADA POR EXAMES REALIZADOS NO CURSO DA LIDE. PEDIDO ORIGINÁRIO JULGADO PROCEDENTE, PARA CONSIDERAR O CANDIDATO HABILITADO E DETERMINAR À DEMANDADA O RESPEITO ÀS CONSEQUÊNCIAS LÓGICAS DESSA HABILITAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA . ARTS. 128 E 460 DO CPC/73. NÃO VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMANDO DETERMINANDO A NOMEAÇÃO E A POSSE IMEDIATAS DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO PÚBLICO. ART. 127, § 2º, DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 127, § 2º, da CF.
    O recurso extraordinário é inadmissível. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ainda que superado o referido óbice, o Tribunal de origem assim entendeu:
     “Ressalte-se que nem a sentença, nem o acórdão determinaram à Administração Pública as imediatas nomeação e posse do ora réu no cargo público por ele almejado. As consequências lógicas, segundo o edital, às quais o Julgador originário aludiu, como impositivas para a então demandada, concernem ao direito do demandante vencedor, declarado habilitado, de figurar na ordem de classificação dos aprovados, devendo ser chamado à nomeação, segundo essa ordem classificatória, dentro do prazo de validade do concurso público, quando houver vagas a serem preenchidas e a indispensável previsão orçamentária.
    A habilitação na prova prática gera consequências necessárias, seja quando declarada pela própria Administração Pública, seja quando resulta do controle jurisdicional do ato administrativo de inaptidão. Esvaziaria a sentença limitá-la a um reconhecimento pro forma de aptidão do candidato, que, pelo raciocínio da autora, ficaria privado de figurar na ordem de classificação e de tê-la respeitada para fins de nomeação e posse oportunas. 
    Logo, além de não estar configurada sentença extra ou ultra petita , também não cabe falar em ofensa à regra constitucional que atribui autonomia funcional e administrativa ao MPU, porque o acórdão rescindendo não invadiu o mérito administrativo, não determinou à UNIÃO que procedesse, de logo, à nomeação e à posse do candidato, mas, apenas, que respeitasse as consequências de sua condição de habilitado.”
    Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 102, § 3º, da CF; 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; 21, § 1º, e 327, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se. 
          Brasília, 10 de março de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator